Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), em concurso material, fixando-se as penas em 3 anos e 6 meses de reclusão e 7 meses de detenção, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e aplicação do princípio da insignificância quanto ao porte de munição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos imputados; e, (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao porte de munições encontradas no veículo do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 são demonstradas por auto de apreensão de 100 munições de calibre .40 intactas e 10 estojos deflagrados, além dos depoimentos de policiais militares que abordaram o réu e relataram a apreensão no interior do veículo, não há falar em absolvição.

4. O princípio da insignificância é inaplicável quando quantidade de munições é significativa, a ausência de autorização para porte e o contexto do concurso material com embriaguez ao volante, demonstrando elevada reprovabilidade e periculosidade da conduta.

5. Se a autoria do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) também é confirmada por prova testemunhal, que constatou sinais evidentes de embriaguez e tentativa de fuga, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva ou a realização de teste de alcoolemia, conforme previsão do § 2o do art. 306 do CTB, a condenação deve ser mantida.

6. Como a jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta ser suficiente, para comprovar o delito de embriaguez ao volante, os depoimentos de policiais sobre sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, mantem-se a sentença. O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, tendo em vista a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CP, arts. 16; 33, § 2o, “b”; 44, § 3o; CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185974 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 03.10.2020; STJ, AgRg no REsp 2.026.150/SC, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1712749, Rel. Des. Josaphá dos Santos, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1850094, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 18.04.2024.